Tribunal: TJDFT
Processo: 0724884-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória renovada pelo embargante através da derradeira peça que veiculara, sob o argumento de que a decisão que analisara a derradeira peça de embargos de declaração deixara de “enfrentar o estabelecido art. 64, § 1o CPC, que requer pronuncia de oficio em requerimento de qualquer interveniente, de modo a propiciar o aviamento do recurso posterior cabível.”[1]. Consoante já pontuado, o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Aliás, à guisa de ilustração, deve ser assinalado que o decisório que negara trânsito ao pedido que formulara, colocando-lhe termo, invocara textualmente o dispositivo indigitado, içando-o como fundamento do resolvido. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Deve ser assinalado, ademais, consoante o pontuado no provimento novamente embargado, que, sob o prisma do devido processo legal, encontrando-se o processo no grau recurso especial, inviável que a instância recursal ordinária conheça e decida argüição de incompetência, ainda que de natureza absoluta, agitada de forma incidental, através de processo autônomo, por terceiro, e não no ambiente do próprio processo que está afetado pelo vício aventado, ou pelas vias passíveis de levarem a provimento de cunho rescisório. Ressalve-se novamente que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-la a reexame, e não acoimá-la como omissa ou contraditória quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Como inerente ao devido processo legal, as vias recursais apropriadas para reexame e, se o caso, reforma do decidido estão à disposição da parte inconformada com o decidido, devendo ser acionadas em conformidade com o ritual procedimental legalmente ordenado. O que carece de sustentação é o manejo de pretensão declaratória com o viso de recurso e destinada à rediscussão das matérias resolvidas devidamente, num novo reexame da causa, quando o decisório não padece dos vícios compartimentos nesse ambiente recursal. Ademais, considerando que o peticionante interpusera, após o advento da decisão que negara seguimento ao pedido incidental que formulara, colocando-lhe termo, outros 02 (dois) embargos de declaração, que foram examinados e rejeitados, e, agora, renova as mesmas arguições à guisa de omissão, ao invés de se valer das vias recursais apropriadas para sujeição do decidido a reexame, denotando o desvirtuamento da pretensão declaratória e seu intuito eminentemente protelatório, a par de rejeitar os embargos ora reprisados, por encerram mera repetição dos antecedentemente formulados, não se divisando, ademais, nenhuma omissão no julgado precedente, conforme pontuado, comino-lhe, em conformidade com o objetivo teleológico do processo e as regras pertinentes ao devido processo legal, multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atribuído à ação principal, que se reverterá em favor da parte adversa, a qual deverá ser intimada desse decisório, anotando-se como seus patronos, para tanto, os causídicos que a patrocinam na ação subjacente. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13815205